Tribunal: CARF
Processo: 10925.001363/2005-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
CRÉDITO PLEITEADO NAS DCOMP OBJETO DOS AUTOS. ORIGEM. SUPOSTO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRPJ E CSLL ESTIMATIVAS MENSAIS DO ANO-CALENDÁRIO 2003. INEXISTÊNCIA DO ALEGADO CRÉDITO PELA REVERSÃO PARA DÉBITOS A PAGAR EM PROCESSO CONEXO. AUTO DE INFRAÇÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO DE OFÍCIO POR IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL PARA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. DECISÃO FINAL, DEFINITIVA E IRREFORMÁVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA NOS AUTOS DO PROCESSO CONEXO. EFEITO REFLEXO NESTE PROCESSO. PRECLUSÃO.
Mantido o Arbitramento do Lucro do ano-calendário 2003, por imprestabilidade da escrituração contábil/fiscal para apuração do lucro real, por decisão final e irreformável - processo conexo no 10925.002675/2005-38, reflexamente restou prejudicado, precluso, por conseguinte, o pedido de restituição de crédito de suposto pagamento indevido ou a maior com base no lucro real - estimativas mensais, pela reversão para débitos a pagar pelo respectivo auto de infração mantido pela citada decisão definitiva na órbita administrativa naquele processo.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 219

1
218
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10925.001363/2005­15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.501 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Matéria
PER/DCOMP
Recorrente
BEBBER COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Recorrida
FAZENDFA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2003
CRÉDITO PLEITEADO NAS DCOMP OBJETO DOS AUTOS.
ORIGEM. SUPOSTO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE
IRPJ E CSLL ESTIMATIVAS MENSAIS DO ANO­CALENDÁRIO
2003. INEXISTÊNCIA DO ALEGADO CRÉDITO PELA REVERSÃO
PARA DÉBITOS A PAGAR EM PROCESSO CONEXO. AUTO DE
INFRAÇÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO DE OFÍCIO POR
IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL
PARA
APURAÇÃO
DO
LUCRO
REAL.
DECISÃO
FINAL,
DEFINITIVA E IRREFORMÁVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA
NOS AUTOS DO PROCESSO CONEXO. EFEITO REFLEXO NESTE
PROCESSO. PRECLUSÃO.
Mantido o Arbitramento do Lucro do ano­calendário 2003, por
imprestabilidade da escrituração contábil/fiscal para apuração do lucro real,
por decisão final e irreformável ­ processo conexo no 10925.002675/2005­38,
reflexamente restou prejudicado, precluso, por conseguinte, o pedido de
restituição de crédito de suposto pagamento indevido ou a maior com base no
lucro real ­ estimativas mensais, pela reversão para débitos a pagar pelo
respectivo auto de infração mantido pela citada decisão definitiva na órbita
administrativa naquele processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Os Conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Letícia
Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Daniel Ribeiro Silva votaram pelas
conclusões.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.001363/2005-15
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001363/2005­15
Acórdão n.o 1401­004.501
S1­C4T1
Fl. 220

2

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001363/2005­15
Acórdão n.o 1401­004.501
S1­C4T1
Fl. 221

3
Trata­se de Recurso Voluntário (fls. 142/153 e 171/172) em face da decisão
da 3a Turma da DRJ/Florianópolis (fls. 129/133) que indeferiu a manifestação de
inconformidade, mantendo a denegação do direito creditório pleiteado e a não homologação
das compensações tributárias quanto às DCOMP objeto dos autos, nos termos do despacho
decisório da DRF/Joaçaba.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que a recorrente transmitiu, eletronicamente, pela internet várias DCOMP,
mediante programa gerador PER/DCOMP, utilizando pretenso crédito – direito creditório ­ de
pagamentos indevidos ou a maior de IRPJ – estimativa mensal (código de receita 2362) e
CSLL – estimativa mensal (código de receita 2484) do ano­calendário 2003, para quitação
(compensação), sob condição resolutória, de débitos tributários de anos subsequentes. A seguir
transcrevo quadro­resumo dos créditos utilizados nas respectivas DCOMP objeto dos autos:

PER/DCOMP
DATA DE
TRANS.
ORIGEM
DO
CRÉDITO
(pag.
indevido ou a
maior)
DATA
ARRECA­
DAÇÃO –
DARF
VALOR
DARF

VALOR
ORIG.
UTIL. NA
COMP.
Fls.
01989.13661.180504.1.3.04­4583 18/05/2004
IRPJ (2362)
28/02/2003
37.573,56
24.293,13
09/13
34472.22099.150604.1.3.04­1366 15/06/2004
CSLL(2484) 31/01/2003
21.416,93
5.211,06
14/18
15759.75506.271004.1.3.04­1895 27/10/2004
IRPJ (2362)
31/01/2003
34.179,95
12.906,17
19/23
20353.76360.160205.1.3.04­6819 16/02/2005
CSLL(2484) 31/01/2003
19.537,17
18.525,89
24/28
19127.81010.180405.1.3.04­7796 18/04/2005
IRPJ (2362)
30/04/2003
11.180,00
8.451,20
29/33
08958.74925.150305.1.3.04­5266 15/03/2005
IRPJ (2362)
31/03/2003
11.118,96
9.297,02
34/38
21323.51354.160205.1.3.04­5468 16/02/2005
CSLL(2484) 28/02/2003
21.416,93
1.050,51
39/43
13283.47657.170105.1.3.04­0678 17/01/2005
CSLL(2484) 28/02/2003
21.416,93
19.889,68
44/48

­ na unidade de origem da RFB, no caso a DRF/Joaçaba, os PER/DCOMP
foram baixados para análise manual, gerando o presente processo;
­ em 30/05/2005, a contribuinte tomou ciência de intimação fiscal, por via
postal (fls. 03/08), no sentido de fazer a comprovação do alegado crédito (direito creditório)
pleiteado do IRPJ e da CSLL do ano­calendário 2003, o qual foi utilizado nessas DCOMP
citadas, cujos termos dessa intimação transcrevo, in verbis:
(...)
INTIMAÇÃO N° 12.485
(...)
1 — Comprovar a origem do crédito oriundo de pagamento
indevido ou a
maior informado nas
Declarações
de
Compensações abaixo relacionadas na Tabela 01. É necessário,
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001363/2005­15
Acórdão n.o 1401­004.501
S1­C4T1
Fl. 222

4
principalmente, comprovar mediante documentação hábil e
idônea que os pagamentos são indevidos ou a maior e que estão
comprovados na escrituração contábil e fiscal da empresa,
mormente no que se referem às retificações de declarações para
redução de imposto a pagar ou a redução de base cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
2 — Elaborar uma planilha de cálculo que justifique as
alterações das bases de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, de
modo a demonstrar a diferença antes e após as retificações de
declarações e esclarecendo qual foi o principal item de redutor
da base de cálculo. Esta planilha deverá demonstrar claramente
a Demonstração do Resultado do Exercício de cada período
retificado, bem como apresentar as exclusões e adições ao Lucro
Líquido, permitidas em lei.
(...)

­ que, embora intimada pelo fisco para prestar esses esclarecimentos, e
efetuar a comprovação dos créditos pleiteados, a contribuinte apenas apresentou cópias de
declarações retificadoras (transmitidas) que reduziram ou suprimiram os tributos (IRPJ e
CSLL) informados nas declarações primitivas (DIPJ e DCTF), conforme narra o Relatório de
Atividade Fiscal da DRF/Joaçaba, de 02/12/2005, e ciência em 17/12/2005 (e­fls. 50/78), in
verbis:

(...)
4. DOS ANTECEDENTES DA AÇÃO FISCAL
Em trabalho de Revisão de Declaração de Compensação,
realizado em meados do corrente ano por esta DRF, constatou­
se que a Contribuinte realizara 107 compensações de débitos
tributários com créditos originados de pagamentos realizados
indevidamente ou a maior do IR e da CSLL. A importância
compensada somou R$ 1.260.044,00 e foi realizada no período
de julho de 2003 a fevereiro de 2005.
De acordo com o relatório juntado às folhas 1619­1623, as
compensações chamaram a atenção pelos valores envolvidos e
pela forma como foram obtidos os créditos, todos eles
precedidos de um grande número de retificações de DIPJs e
DCTFs e da alegação sistemática de que os créditos adviriam de
recolhimentos indevidos ou a maior. Intimada a esclarecer as
transações, a Contribuinte limitou­se a apresentar cópia das
declarações retificadoras, sem justificar a origem, o que
ensejou a comunicação do fato ao Delegado da Unidade.
Em decorrência, determinou, o Delegado, a coleta e o exame dos
livros e documentos da Contribuinte, através do MPF­D n°
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001363/2005­15
Acórdão n.o 1401­004.501
S1­C4T1
Fl. 223

5
0920300­2005­00213­7. Os exames foram concluídos em
07/07/2005 com a recomendação de abertura de procedimento
de fiscalização ante os inúmeros indícios de irregularidades e de
omissão de receita detectados no decorrer dos trabalhos (fls.
1610­ 1618).
Aberto o procedimento, os livros e documentos retidos por
ocasião da diligência passaram a fazer prova na presente ação
fiscal.
(...)
6. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA
Desde o inicio da diligência que antecedeu a esta ação fiscal,
emergiram evidências de irregularidades na escrita que, se não
devidamente esclarecidas e fundamentadas pela Contribuinte
poderiam ensejar a sua desclassificação. Através das intimações
que se sucederam, pretendia a Fiscalização colher elementos de
convicção quanto fidedignidade dos livros ou, caso contrario,
elementos indicativos de sua imprestabilidade.
Considerando­se o seu enquadramento tributário no Lucro Real,
deveria a Fiscalizada cumprir as obrigações acessórias
previstas na legislação de tal sorte a não suscitar dúvidas quanto
a forma, consistência, tempestividade, integralidade e lisura de
seus registros contábeis. Mas, ao contrário, o que se viu e
apurou, a partir do material oferecido à Fiscalização, foram
simulações e manipulações de uma escrituração arquitetada em
desacordo com as leis comerciais e fiscais, deixando a mostra
indícios de fraudes, vícios ou deficiências que, no nosso
entendimento, a tornam imprestável para a determinação do
lucro real.
(...)
6.11 Quanto às conclusões sobre a desclassificação da escrita
Relatadas as principais evidências de irregularidade na
escrita, concluímos:
1o) Que a Fiscalizada não apresentou escrituração regular na
forma preconizada pelas leis comerciais e fiscais em razão da
inexistência de livros auxiliares, revestidos das formalidades
legais, capazes de detalhar os assentamentos registrados em
partidas mensais; e
2°) Que a escrituração revelou evidentes indícios de fraudes,
vícios e simulações que a tornam imprestável para a
determinação do lucro real.
Quanto à escrita "original" de 1999, também não há como ser
aproveitada, pois o inventário apresentado à Fiscalização não
confere com os números utilizados no calculo do Custo das
Mercadorias Vendidas (CMV), sem considerar o fato, já exposto,
de o inventário apresentar indícios de manipulação. Levando­se
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001363/2005­15
Acórdão n.o 1401­004.501
S1­C4T1
Fl. 224

6
em conta que o CMV representa o maior item redutor da
Receita,
entendemos
que
os
resultados
apresentados
originalmente ficaram comprometidos pela ausência desse
"lastro" contábil.
Além disso, não foi apresentado à Fiscalização um Razão
Contábil "original", compatível com o Livro Diário "original".
Como se sabe, é obrigação do contribuinte tributado com base
no lucro real "manter, em boa ordem e segundo as normas
contábeis recomendadas, o Livro Razão ou fichas utilizadas para
resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos
efetuados no Diário" (RIR, Art. 259).
Impõe­se, portanto, a desclassificação da escrita contábil da
Fiscalizada relativa ao período 1999 a 2004, por revelar­se
imprestável perante o Fisco para a apuração do lucro real.
7. DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Desclassificada a escrita, não resta outro caminho à
Fiscalização senão o de apurar os tributos devidos mediante
arbitramento dos lucros.
(...)
Conhecida a Receita Bruta, lavrou­se os competentes Autos de
Infração para cobrança dos tributos devidos, de acordo com os
seguintes processos:
• Processo n° 10925.002675/2005­38 – IRPJ e CSLL reflexa
sobre a receita conhecida;
• Processo n° 10925.002676/2005­82 – PIS Faturamento e
Verificações Obrigatórias;
• Processo n° 10925.002677/2005­27 ­ COFINS e Verificações
Obrigatórias;
(...)
Obs:
(i) Ainda foi lavrado foi lavrado o Auto de Infração do IRPJ e reflexos ­ Omissão de
Receitas, ano­calendário 2002, ou seja:
­ Processo n° 10925.002678/2005­71 – IRPJ e reflexos sobre Omissão de Receitas, ano­
calendário 2002.

Resumindo:
­ Como visto, não concordando com as Declarações Retificadoras (DIRPJ,
DIPJ e DCTF) ­ processo de compensação, imediatamente iniciou então procedimento de
fiscalização em 13/07/2005, tendo como objeto os períodos de apuração dos anos­calendário
1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, implicando, por fim, na desclassificação da escrituração
contábil (escrituração contábil imprestável para apuração do lucro real) desses períodos de
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001363/2005­15
Acórdão n.o 1401­004.501
S1­C4T1
Fl. 225

7
apuração, procedendo ao Arbitramento do Lucro para apuração do IRPJ e da CSLL com base
na receita conhecida, conforme Relatório de Atividade Fiscal de 17/12/2005 (fls. 50/78).
Nesse procedimento de fiscalização, conforme também consta do citado
Relatório de Atividade Fiscal, foram lavrados autos de infração, com imposição de multa
qualificada de 150%, gerando 4 (quatro) processos para exigência do respectivo crédito
tributário:
1) Processo n° 10925.002675/2005­38 – IRPJ e CSLL reflexa sobre a
receita conhecida, anos­calendário 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004;
2) Processo n° 10925.002676/2005­82 – PIS Faturamento e Verificações
Obrigatórias, anos­calendário 1999 a 2005;
3) Processo n° 10925.002677/2005­27 – COFINS e Verificações
Obrigatórias, anos­calendário 1999 a 2005;
4) Processo n° 10925.002678/2005­71 – IRPJ e reflexos sobre Omissão de
Receitas, ano­calendário 2002.
Ainda, houve:
(i) Representação Fiscal para Fins Penais protocolizada – Processo no 10925.002679/2005­16,
conforme determinação da Portaria SRF n° 326, de 15/03/2005 e em atenção ao previsto na IN SRF n° 264, de
20/12/2002;
(ii) processo de arrolamento de bens para acompanhamento do patrimônio da autuada,
protocolizado – processo no 10925.002680/2005­41.

Na sequência, a Informação Fiscal de 28/06/2006 (e­fls. 89/93) relatou
basicamente o resultado do procedimento fiscalização (já resumido anteriormente), a qual foi
utilizada como fundamentação do Despacho Decisório –DRF/Joaçada no 418, de 03/07/2006
(e­fls. 93/94), que denegou o crédito pleiteado nas DCOMP objeto dos presentes, cujo
dispositivo colaciono a seguir:

(...)
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001363/2005­15
Acórdão n.o 1401­004.501
S1­C4T1
Fl. 226

8

(...)

Obs:
Não consta dos autos informação de que teria havido, efetivamente, lavratura de auto de
infração para imposição de multa isolada de que trata o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003 (compensação não
declarada ou fraudulenta).

Ciente desse decisum em 13/07/2006 (fl. 96), a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 04/08/2006 junto à DRJ/Florianópolis (fls. 101/120),
juntando ainda os documentos de fls.102/127, cujas razões estão assim resumidas no relatório
da decisão a quo, que transcrevo (fls.129/133), in verbis:

(...)
­ Não cabe a aplicação de multa isolada proposta na informação
fiscal;
­ Com base em Instrução Normativa da Receita Federal e nos
julgados do Conselho de Contribuintes foi que a ora requerente
considerou retificadas suas declarações e gerado crédito em seu
favor, nada mais necessitando aguardar. Se a DRF não
examinou as retificadoras, não pode agora alegar eventual
ausência de informações naquela, negando a homologação. A
obrigação de examinar a retificadora e exigir o que necessário
fosse era única e exclusiva responsabilidade da Receita Federal;
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001363/2005­15
Acórdão n.o 1401­004.501
S1­C4T1
Fl. 227

9
­ As D1RPJ da empresa em anos anteriores foram retificadas em
2003, gerando os créditos que foram compensados na
PER/DCOMP em discussão. Praticamente como represália às
tais compensações efetuadas em meados de 2005, iniciou­se a
fiscalização que resultou nos processos n° 10925.002675/2005­
38, 10925.002678/2005­71 e mais dois. O contribuinte exerceu
um direito e foi punido;
­ No mínimo, há necessidade de aguardar os julgamentos
daqueles processos, visto que, se no julgamento da DRJ ou no
Conselho de Contribuintes, evidenciar­se que há o direito
demonstrado
pelo
contribuinte,
a
homologação
das
compensações, que aqui se discute, terá que ser feita;
­ Requer sejam lidas as impugnações aos dois atos fiscais dos
processos acima mencionados. Ainda assim transcreve­se aqui
parte dos fundamentos que lá constaram, quando apresentadas
em janeiro de 2006;
­ O empresário admite que nada conhece de contabilidade, mas
não pode acreditar que não sejam verdadeiras as informações
que lhe foram passadas pelos profissionais da NMS Soluções
Integradas em Gestão Ltda., porque conforme demonstram
estes, basearam­se na lei, na doutrina, nas regras fiscais e nos
princípios contábeis;
­ Não é exata a afirmação do AFRF acerca da falta de
informações
da
contribuinte.
Além
da
existência
nas
impugnações de janeiro de 2006, de informações contrárias ao
argumento fiscal, recebeu em 30.05.2006 uma intimação para
aqui prestar novos esclarecimentos, em 13.06.2006, e apresentou
em mais de 350 páginas um completo e amplo detalhamento, que
estão nos autos, não "apenas cópias das declarações retificadas"
como diz o fisco.
(...)

Por sua vez, a DRJ/Florianópolis, debruçando­se acerca das razões deduzidas
na manifestação de inconformidade, indeferiu o pedido de revisão do despacho decisório,
mantendo a denegação do direito creditório e a não homologação das compensações objeto dos
autos pelo Acórdão de fls. 129/133, cuja ementa e dispositivo transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2002, 2003
COMPENSAÇÃO. PRESSUPOSTO DE VALIDADE.
A compensação pressupõe a existência de crédito líquido e certo,
sem o que não poderá ser admitida.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001363/2005­15
Acórdão n.o 1401­004.501
S1­C4T1
Fl. 228

10
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2002, 2003
ESCRITURAÇÃO. COMPROVAÇÃO EXIGIDA.
A escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados,
desde que comprovados por documentos hábeis.
Solicitação Indeferida
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, em indeferir a solicitação contida na
manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto
do relator.
(...)

Inconformada com essa decisão da qual tomou ciência em 06/08/2008 (fl.
134), a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 27/08/2008 (fls. 142/153 e 171/172),
juntando ainda os documentos de fls. 154/170), cujas razões, em síntese, são as seguintes:
1) – Quanto ao acórdão recorrido e quanto à suposta falta de prova do direito
creditório:
­ que a presumida ausência de provas, nos presentes autos, decorre de falha
da DRF de origem; que boa parte da documentação apresentada à fiscalização, que lhe foi
entregue em 22/06/2005, foi juntada apenas nos autos do processo no 10925.001362/2005­
62; porém, mesmo assim, parece que nem tudo foi juntado naqueles autos; que a contribuinte
pediu copia desse processo e não obteve em tempo hábil, mas, apesar disto, o que já havia
juntado antes seria suficiente para análise, mas não foi juntado a este processo e outros, mas
apenas em um deles; que, se necessário, seja determinado, por essa Turma, a busca das provas
constantes dos autos do citado processo;
­ que, destarte, nos autos dos processos no 10925001362/2005­62 e
10925.002675/2005­38 há um completo e detalhado conjunto de provas, mais que suficiente
para elucidação do litígio;
­ que, então, a resposta, solução, à duvida do fisco é bastante simples,
bastando examinar os recolhimentos a maior e as declarações retificadoras; que, como é
sabido, se a contribuinte constata que, em face de registros contábeis, acabou apurando valores
do IRPJ e da CSSL a maior do que seria devido (numa contabilidade bem feita e dentro de
regras legais), pode retificar sua declaração e, se apurar créditos contra o fisco, pode utilizá­los
em compensação tributária. É a lei que diz;
­ que, no presente caso, foi o que fez a contribuinte, contratou empresa
especializada que recompôs toda a escrita fiscal e contábil entre 1995 e 1999 e revisou 2000 a
2003, tendo antes a cautela de visitar a Agencia da Receita Federal para certificar­se de que
seus procedimentos estariam corretos. Houve uma reunião, neste sentido, e isto foi claramente
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001363/2005­15
Acórdão n.o 1401­004.501
S1­C4T1
Fl. 229

11
mencionado na impugnação do ato fiscal contido no processo 10925.002675/2005­38, não
tendo havido daquela regional contestação a tal procedimento e afirmação;
Obs: Como visto, a própria recorrente entrou em contradição. Ainda, nas razões da
impugnação, apresentada na primeira instância, reconheceu que na escrituração contábil existiam problemas até
1999, pois não tinha um bom Contador até 2003, quando contratou a empresa NMS Soluções, in verbis (fls.
94/97), in verbis:

(...)
A administração da DRF­Joagaba, sabe perfeitamente que existiam
problemas na contabilidade até 1999 e que o contrato feito com a NMS
Soluções Integradas em Gestão Ltda, em 2003, foi exatamente para
recompor registros onde estivessem falhos e pudessem ser
regularmente refeitos e efetuá­los onde não existissem ou existissem
apenas rascunhos.
(...)
ENTRETANTO, existem dois problemas, primeiro que a ora
impugnante não tinha um bom contador até 2003 (...).
(...)
Lembremos que o contribuinte contratou a empresa NMS para revisar
sua contabilidade exatamente porque conhecia muitíssimo pouco de
todos estes detalhes técnicos contábeis e jurídicos.
(...)

­ que nos autos do processo 10925.001362/2005­62, mediante solicitação da
Receita Federal, foram juntadas mais de 300 (trezentas) páginas; que, entre às fls. 202 e 503,
naqueles autos, foram juntados documentos pela recorrente, entre eles cópias de livros de
apuração de ICMS, Razões Analíticos e relatórios de inventários; que não se sabe o porquê não
foram juntados aos autos do presente processo;
­ que nos autos do processo 10925.002675/2005­38 também foram juntadas
centenas de páginas de documentos e a contribuinte rebateu, ponto por ponto, as alegações
fiscais e diga­se, de passagem, seus argumentos foram ACATADOS no julgamento ocorrido na
5a Camara do E. Conselho de Contribuintes, na sessão de 14/08/2008;
­ que não há, muito mais, o que provar; que basta fazer o exame dos
documentos contidos nos autos desses dois processos e juntar, se for o caso, aos presentes
autos; que, se ali não está a documentação necessária, a culpa é exclusiva do fisco, visto que os
documentos solicitados foram apresentados e os pontos esclarecidos; que, no mínimo, houve
falha da autoridade preparadora dos autos; que se faça diligência para juntar aos autos o que se
entenda ainda necessário para formação da convicção dos julgadores;
­ que, se a contribuinte tiver que ir ao Judiciário, uma perícia técnica externa,
com certeza, será determinada.
2) – Direito de Compensação Tributária:
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001363/2005­15
Acórdão n.o 1401­004.501
S1­C4T1
Fl. 230

12
­ que o direito de compensar, na forma como procedeu a contribuinte,
necessita ser examinado sob dois prismas; um primeiro, tecnicamente preliminar, mas que se
confunde com o mérito, qual seja, o de processamento da declaração retificadora; e, um
segundo, que é a retificação da declaração, em si, suas possibilidades legais, doutrinárias e
práticas de sua realização e dos resultados daí decorrentes.
2.1 – Processamento da declaração retificadora: quando o fisco deixa de
homologar a compensação efetuada, alegando dependência de análise da declaração
retificadora, se culpa existe, ela é do fisco. A requerente considerou retificadas suas
declarações e gerado o crédito em seu favor, nada mais necessitando aguardar. Se, como
demonstrado, a DRF não examinou as retificadoras, não pode, agora, alegar eventual ausência
de informações e negar a homologação. A obrigação de examinar a retificadora e exigir, o que
necessário fosse, era única e exclusivamente de responsabilidade da Receita Federal. Não é
demais lembrar que se torna inaceitável não admitir o reconhecimento dos créditos, ante a
dúvida (dada como certeza pelo fisco) de que não teria ocorrido o pagamento a maior. Ora, o
pagamento a maior efetivamente se deu em decorrência da revisão da escrituração, por ter
constatado a contribuinte a existência de erros na declaração original. Ocorre que,
provavelmente, como deixa­nos entender o Relatório da Fiscalização, poderia haver falta de
informações na retificadora, mas, nesse caso, necessário recorrer à jurisprudência do Egrégio
C. Contribuintes de que a falha (falta de análise da retificadora) teria sido da DRF, pois não
buscou todas as informações necessárias à validação da retificação (Acórdão no 101­ 95.371 e
Acórdão no 107­05.745); que, no máximo, antes de negar a homologação, deveria o fisco,
gastar o tempo que fosse necessário na análise das declarações retificadoras, e não
simplesmente negar aqui um direito líquido e certo. Se faltam provas deveria haver diligência
para a contribuinte, uma vez intimada, apresentá­las; que a possibilidade legal de retificação
das DIPJ não é mero devaneio, mas direito que pode ser utilizado e necessita ser respeitado. É
tão forte a instalação de uma "retificadora" que "quando o sujeito passivo, comprova que
apresentou declaração de rendimentos retificadora, anterior a ação fiscal, alterando os valores
originalmente lançados com omissão de receitas, não cabe o lançamento com base neste
aspecto".
2.2 – As declarações retificadoras que, em si, passaram a refletir a
composição dos valores dos créditos compensados:
­que, na Informação Fiscal já referida neste relatório, restou consignado que o
fisco desconsiderou as retificadoras apresentadas em 2003, lavrando autos de infração em 2005
quanto aos períodos de apuração objeto das retificadoras; que a decisão de não homologação
das compensações, por conseguinte, está relacionada à lavratura dos autos de infração; que a
recorrente insurgiu­se contra os lançamentos de ofício; que as DIRPJ e as DIPJ foram
retificadas em 2003, gerando os créditos que foram compensados ­ PER/DCOMP em
discussão; que parece ato de represália, em relação a tais compensações efetuadas, o início da
fiscalização em 2005 que resultou na lavratura dos autos de infração de que tratam os
processos nos 10925.002675/2005­38, 10925.002678/2005­71 e outros; que a contribuinte
exerceu um direito e foi punida;
­ que, até agora, as "retificadoras" não foram claramente examinadas com
direito à ampla defesa e ao devido processo legal, pois o direito creditório e as compensações
foram denegadas pelo fato da escrituração contábil ter sido descaracterizada (imprestável para
apuração do lucro real), tendo o fisco aplicado o regime de apuração do Arbitramento do Lucro
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001363/2005­15
Acórdão n.o 1401­004.501
S1­C4T1
Fl. 231

13
(conforme autos de infração do IRPJ e da CSLL ­ processos nos 10925.002675/2005­38 e
10925.002678/2005­ 71), tornando, por conseguinte, as “retificadoras” inócuas;
­ que, entretanto, os citados processos, que tratam da descacterização da
escrituração comercial, foram julgados improcedentes:
a) em 14/08/2008, pela 5a Câmara do antigo CC, houve julgamento do
processo no 10925.002675/2005­38 (IRPJ e CSLL sobre receitas conhecidas), cujo resultado
foi, por 6 votos a 2, dar razão à contribuinte, tornando insubsistente o lançamento fiscal com
base no arbitramento do lucro, pela ilegalidade da desclassificação da escrituração contábil;
b) em relação ao processo no 10925.002678/2005­71 (IRPJ e reflexos sobre
omissão de receitas), a própria DRJ/Florianópolis afastou a infração omissão de receitas
(crédito tributário de R$ 881.554,90), cujo recurso de ofício – sequer foi julgado pelo Conselho
­, pois ficou abaixo do limite de alçada (processo devolvido pelo CC à origem e arquivado);
­ que, pelo exposto, quanto ao direito creditório pleiteado e às compensações
informadas, deve prevalecer a verdade material;
­ que protesta, desde já, pela produção de todas as provas testemunhais ou
periciais que sejam necessárias e pela baixa em diligência dos autos, se for o caso, e demais
procedimentos cabíveis e aplicáveis.
Por fim, com base nessas razões, a recorrente pediu provimento ao recurso,
para que seja reformada a decisão recorrida, reconhecido o crédito pleiteado e homologadas as
compensações objeto dos autos.
É o relatório.

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001363/2005­15
Acórdão n.o 1401­004.501
S1­C4T1
Fl. 232

14

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO

O Recurso Voluntário já foi conhecido na sessão de 02/10/2012, quando
houve sobrestamento do processo para aguardar decisão final, irreformável, da lide objeto do
Processo (conexo) no 10925.002675/2005­38 que tramitava na CSRF/1a Turma, conforme
Resolução CARF no 1802­000.110 – 2a Turma Especial (e­fls. 181/196).
Existência de conexão prejudicial daquele processo em relação à lide deste.
Sobrevindo decisão final, irreformável, na órbita administrativa naquele
processo, então os autos deste processo retornaram para julgamento.

MATÉRIA OBJETO DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Conforme relatado, trata­se de processo de compensação tributária.
A recorrente transmitiu, eletronicamente, pela internet várias DCOMP,
mediante programa gerador PER/DCOMP, utilizando pretenso crédito – direito creditório ­ de
pagamentos indevidos ou a maior de IRPJ – estimativa mensal (código de receita 2362) e
CSLL – estimativa mensal (código de receita 2484) do ano­calendário 2003, para quitação,
sob condição resolutória, de débitos tributários de anos subsequentes. A seguir transcrevo
quadro­resumo dos créditos pleiteados nas DCOMP objeto dos presentes autos:

PER/DCOMP
DATA DE
TRANS.
ORIGEM
DO
CRÉDITO
(pag.
indevido ou a
maior)
DATA
ARRECA­
DAÇÃO –
DARF
VALOR
DARF

VALOR
ORIG.
UTIL. NA
COMP.
Fls.
01989.13661.180504.1.3.04­4583 18/05/2004
IRPJ (2362)
28/02/2003
37.573,56
24.293,13
09/13
34472.22099.150604.1.3.04­1366 15/06/2004
CSLL(2484) 31/01/2003
21.416,93
5.211,06
14/18
15759.75506.271004.1.3.04­1895 27/10/2004
IRPJ (2362)
31/01/2003
34.179,95
12.906,17
19/23
20353.76360.160205.1.3.04­6819 16/02/2005
CSLL(2484) 31/01/2003
19.537,17
18.525,89
24/28
19127.81010.180405.1.3.04­7796 18/04/2005
IRPJ (2362)
30/04/2003
11.180,00
8.451,20
29/33
08958.74925.150305.1.3.04­5266 15/03/2005
IRPJ (2362)
31/03/2003
11.118,96
9.297,02
34/38
21323.51354.160205.1.3.04­5468 16/02/2005
CSLL(2484) 28/02/2003
21.416,93
1.050,51
39/43
13283.47657.170105.1.3.04­0678 17/01/2005
CSLL(2484) 28/02/2003
21.416,93
19.889,68
44/48
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001363/2005­15
Acórdão n.o 1401­004.501
S1­C4T1
Fl. 233

15
Como já demonstrado no relatório, as decisões anteriores neste processo
indeferiram o crédito pleiteado nas DCOMP objeto dos presentes autos.
Ou seja:
Primeiro, o crédito pleiteado do IRPJ e da CSLL do ano­calendário 2003 de
pagamento indevido ou a maior, restou revertido a IRPJ e CSLL a pagar em face de autos de
infração com base no lucro arbitrado, pois em procedimento de fiscalização, a escrituração
contábil /fiscal foi desclassificada, considerada imprestável para apuração do lucro real,
ficando prejudicadas as declarações retificadoras (DIRPJ, DIPJ e DCTF), antes
transmitidas/apresentadas, que haviam reduzido o débito dessas exações fiscais confessados
nas DCTF originais e pagos.
Por último, a decisão recorrida, também, indeferiu o crédito pleiteado, pois a
contribuinte não comprovou o alegado pagamento indevido ou a maior dessas exações fiscais,
em face dos já citados, anteriormente, autos de infração do IRPJ e da CSLL do ano­calendário
2003 que reverteram o alegado pagamento indevido ou a maior em débitos do IRPJ e da CSLL
a pagar pela desclassificação da escrituração contábil/fiscal e arbitramento do lucro.

Nesta instância recursal do CARF, a recorrente voltou a repisar os
argumentos já apresentados na instância a quo:

­ que o crédito pleiteado decorre de pagamento indevido ou maior do IRPJ e
da CSLL, no âmbito do Lucro Real anual (antecipação de pagamento por estimativa mensal),
atinente aos PAs do ano­calendário 2003;
­ que a origem do crédito advém de erros de fato, falhas, equívocos, na
escrituração contábil e fiscal;
­ que, para corrigir a escrituração contábil/fiscal, contratou empresa
especializada NMS Soluções Integradas em Gestão Ltda, que recompôs toda a escrita
contábil/fiscal entre 1995 a 1999 e revisou 2000 a 2003;
­ que, até agora, as "retificadoras" não foram claramente examinadas com
direito à ampla defesa e ao devido processo legal, pois o direito creditório e as compensações
foram denegadas pelo fato da escrituração contábil ter sido descaracterizada (imprestável para
apuração do lucro real), tendo o fisco aplicado o regime de apuração do Arbitramento do Lucro
com base em receita conhecida (conforme autos de infração do IRPJ e da CSLL ­ processo no
10925.002675/2005­38, fatos geradores dos anos­calendário 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e
2004), tornando, por conseguinte, as “retificadoras” inócuas;
­ que, em relação ao Processo n° 10925.002678/2005­71 – IRPJ e reflexos, a
infração imputada Omissão de Receitas, ano­calendário 2002, foi julgada improcedente;
­ que nos autos do processo 10925.001362/2005­62 (processo de
compensação tributária, direito creditório pleiteado do ano­calendário 2002) foram juntadas
mais de 300 (trezentas) páginas de documentos;
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001363/2005­15
Acórdão n.o 1401­004.501
S1­C4T1
Fl. 234

16
­ que, destarte, nos autos dos processos no 10925001362/2005­62 e
10925.002675/2005­38 há um completo e detalhado conjunto de provas, mais que suficiente
para elucidação do litígio;
­ que protesta, desde já, pela produção de todas as provas testemunhais ou
periciais que sejam necessárias e pela baixa em diligência dos autos, se for o caso necessário, e
demais procedimentos cabíveis e aplicáveis.

Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.

CRÉDITO PLEITEADO NAS DCOMP OBJETO DOS AUTOS.
ORIGEM. SUPOSTO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRPJ E CSLL
ESTIMATIVAS MENSAIS DO ANO­CALENDÁRIO 2003. INEXISTÊNCIA DO
ALEGADO CRÉDITO PELA REVERSÃO PARA DÉBITOS A PAGAR EM
PROCESSO CONEXO. AUTO DE INFRAÇÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO DE
OFÍCIO POR IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL
PARA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. DECISÃO FINAL, DEFINITIVA E
IRREFORMÁVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA NOS AUTOS DO PROCESSO
CONEXO. EFEITO REFLEXO NESTE PROCESSO. PRECLUSÃO.

A contribuinte pleiteou crédito de IRPJ e/ou CSLL de pagamento indevido
ou a maior de estimativas mensais do AC 2003, após apresentação de declarações retificadoras
reduzindo ou suprimindo totalmente débitos confessados em DCTF­Original quanto ao referido
ano­calendário, e ato contínuo utilizou os pretensos créditos nas DCOMP eletrônicas
transmitidas objeto dos presentes autos, para quitação dos débitos confessados nelas.
A própria recorrente, de forma expressa nas razões do recurso, nesta instância
recursal ordinária do CARF, consignou que procedera alterações, modificações, na escrituração
contábil/fiscal em 2003, quanto ao ano­calendário 2003 (e­fls. 142/153), in verbis:
(...)
No presente caso foi o que fez o contribuinte, contratando
empresa especializada que recompôs toda a escrita fiscal e
contábil entre 1995 e 1999 e revisou 2000 a 2003, (...).
(...)

Nas razões de defesa na instância a quo, também, a contribuinte, de forma
expressa, reconheceu que contratara em 2003 a empresa especializada NMS Soluções
Integradas em Gestão Ltda, pois sua escrituração contábil/fiscal tinha problemas e que não
tinha um bom contador até 2003 (e­fls. 101/120), in verbis:

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001363/2005­15
Acórdão n.o 1401­004.501
S1­C4T1
Fl. 235

17
(...)
A administração da DRF­Joaçaba, sabe perfeitamente que existiam
problemas na contabilidade até 1999 e que o contrato feito com a NMS
Soluções Integradas em Gestão Ltda, em 2003, foi exatamente para
recompor registros onde estivessem falhos e pudessem ser
regularmente refeitos e efetuá­los onde não existissem ou existissem
apenas rascunhos.
(...)
ENTRETANTO, existem dois problemas, primeiro que a ora
impugnante não tinha um bom contador até 2003 (...).
(...)
Lembremos que o contribuinte contratou a empresa NMS para revisar
sua contabilidade exatamente porque conhecia muitíssimo pouco de
todos estes detalhes técnicos contábeis e jurídicos.
(...)

Nas razões do recurso, a contribuinte alegou:
­ que, até agora, as "retificadoras" não foram claramente examinadas com
direito à ampla defesa e ao devido processo legal, pois o direito creditório e as compensações
foram denegadas pelo despacho decisório e pela decisão recorrida, pelo fato da escrituração
contábil/fiscal ter sido descaracterizada (imprestável para apuração do lucro real), tendo o fisco
aplicado o regime de apuração do Arbitramento do Lucro com base em receita conhecida
(conforme autos de infração do IRPJ e da CSLL ­ Processo (conexo) no 10925.002675/2005­
38, fatos geradores dos anos­calendário 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004), tornando, por
conseguinte, as “retificadoras” inócuas;
­ que a resolução da lide objeto dos presentes autos depende da sorte do que
restar decidido, finalmente, nos autos do processo conexo no 10925.002675/2005­38.
Realmente, conforme já relatado, tanto o despacho decisório quanto a decisão
recorrida denegaram o crédito pleiteado e não homologaram as compensações informadas em
DCOMP eletrônica, pela inexistência do alegado direito creditório (falta de comprovação da
liquidez e certeza), em face da desclassificação da escrituração contábil/fiscal, declarada
imprestável pelo fiscalização da RFB para apuração do lucro real, e houve lançamento do IRPJ
e da CSLL com base no lucro arbitrado (Autos de Infração). Ou seja, houve reversão para IRPJ
e CSLL a pagar.
Segundo a fiscalização da RFB, a transmissão via internet, em torno, de uma
centena de DCOMP eletrônicas, objeto desde processo e de outros processos de
compensação, chamou atenção do fisco, e as DCOMP foram baixadas para análise manual.
Intimada a comprovar o erro de fato que teria originado o alegado crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ e/ou CSLL, a contribuinte apenas apresentou
declarações retificadoras, o que implicou abertura ­ antes da análise dos créditos pleiteados ­ de
procedimento de fiscalização.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001363/2005­15
Acórdão n.o 1401­004.501
S1­C4T1
Fl. 236

18
Como resultado do procedimento de fiscalização, foram lavrados autos de
infração dos anos­calendário 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, objeto de 4 (quatro)
processos administrativos (exigência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins), implicando inexistência do
crédito pleiteado, pela desclassificação da escrituração contábil, restando prejudicadas as
declarações retificadoras desses períodos de apuração.
Portanto, a sorte da lide do presente processo passou a depender,
exclusivamente, do que restasse decidido, finalmente, na lide objeto do Processo (conexo)
10925.002675/2005­38 que trata dos autos de infração do IRPJ e da CSLL dos anos­
calendário 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, decorrência da desclassificação da
escrituração contábil/fiscal desses anos­calendário e do arbitramento do lucro, e reversão do
alegado crédito do IRPJ e da CSLL do ano­calendário 2003 em débitos a pagar do IRPJ e
CSLL, ficando sem efeito ou prejudicadas as declarações retificadoras.
Pois bem.
No citado Processo (conexo) no 10925.002675/2005­38 já existe decisão
final, definitiva e irreformável, onde restou confirmada a desclassificação, imprestabilidade da
escrituração contábil/fiscal dos anos­calendário 1999, 2001, 2002, 2003 e 2004 para apuração
do lucro real, ficando justificado, confirmado, a legalidade do arbitramento do lucro desses
anos­calendário, prejudicadas as declarações retificadoras apresentadas.
Vale dizer, no Processo conexo no 10925.002675/2005­38 o Acórdão CSRF
no 9101­002.065– 1a Turma, sessão de 12/11/2014, manteve o arbitramento do lucro, por
imprestabilidade da escrituração contábil/fiscal dos anos­calendário 1999, 2000, 2001, 2002,
2003 e 2004, para apuração do lucro real anual, cuja ementa, dispositivo e voto condutor, no
que pertinente transcrevo, cuja cópia foi juntada aos presentes autos (fls. 205/214), in verbis:

(...)

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001363/2005­15
Acórdão n.o 1401­004.501
S1­C4T1
Fl. 237

19

(...)

(...)
Voto
(...)
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001363/2005­15
Acórdão n.o 1401­004.501
S1­C4T1
Fl. 238

20

(...)

(...)

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001363/2005­15
Acórdão n.o 1401­004.501
S1­C4T1
Fl. 239

21

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001363/2005­15
Acórdão n.o 1401­004.501
S1­C4T1
Fl. 240

22

(...).

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001363/2005­15
Acórdão n.o 1401­004.501
S1­C4T1
Fl. 241

23
A contribuinte tomou ciência dessa decisão em 01/07/2015, conforme Termo
de Abertura de Documento, de 01/07/2015, in verbis:

(...)
PROCESSO/PROCEDIMENTO:
10925.002675/2005­38
INTERESSADO: BEBBER COMERCIO DE MOVEIS E
ELETRODOMESTICOS LTDA
TERMO
DE
ABERTURA
DE
DOCUMENTO
­
COMUNICADO
O Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados
abaixo na data 01/07/2015 15:54h, pela abertura dos arquivos
digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro
Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e­CAC), através
da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta
Processos, os quais já se encontravam disponibilizados desde
20/05/2015 na Caixa Postal.
Acórdão de Recurso Especial
Intimação de Resultado de Julgamento
Darf
Contribuinte: 75.455.824/0001­55 BEBBER COMERCIO DE
MOVEIS
E
ELETRODOMESTICOS
LTDA
(ou
seu
Representante Legal)
DATA DE EMISSÃO : 01/07/2015
Acompanhar Pronunciamento / RECEITA FEDERAL ­ PARA
USO DO SISTEMA SACAT­DRF­JOA­SC SC JOAÇABA DRF
(...)

A contribuinte não recorreu dessa decisão que se tornou final e irreformável
na órbita administrativa.
Conforme despacho de 07/07/2015 daquele processo, a contribuinte fez
opção pelo parcelamento dos débitos, in verbis:

(...)
PROCESSO: 10925.002675/2005­38
INTERESSADO: BEBBER COMÉRCIO DE MOVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA CNPJ/CPF: 75.455.824/0001­55
(...)
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001363/2005­15
Acórdão n.o 1401­004.501
S1­C4T1
Fl. 242

24
Após a ciência do resultado do julgamento do recurso especial
da Fazenda Nacional, fls. 1442/1448, o interessado entrou em
contato com o CAC desta Delegacia para informar que os
créditos controlados no presente processo foram incluídos no
pedido de parcelamento especial com os benefícios da lei no
12.996/2014.
Estando os débitos devedores no sistema Sief­Processos,
encaminho o presente processo para acompanhamento do
parcelamento.
(...)

Destarte, os débitos dos autos de infração do IRPJ e da CSLL foram objeto de
parcelamento, quanto ao citado processo conexo.
Portanto, como demonstrado, ao restar mantido o Arbitramento do Lucro dos
anos­calendário 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, por imprestabilidade da escrituração
contábil/fiscal para apuração do lucro real anual, por decisão final e irreformável ­ Processo
conexo no 10925.002675/2005­38 ­ com exigência do IRPJ e da CSLL com base no lucro
arbitrado, a lide objeto destes autos, reflexamente, restou preclusa, não cabe mais revolver,
rediscutir, nestes autos, o alegado crédito, pois as declarações retificadoras desses anos­
calendário citados (regime do lucro real anual) restaram superadas, inócuas, sem efeito jurídico
contra o fisco, e, por conseguinte, não há crédito a ser reconhecido do IRPJ e/ou CSLL, pois
houve reversão para IRPJ e CSLL a pagar para o ano­calendário 2003, conforme autos de
infração dessas exações fiscais.
Ou seja:
Mantido o Arbitramento do Lucro do ano­calendário 2003, por
imprestabilidade da escrituração contábil/fiscal para apuração do lucro real, por decisão final e
irreformável ­ processo conexo no 10925.002675/2005­38, reflexamente restou prejudicado,
precluso, por conseguinte, o pedido de restituição de crédito de suposto pagamento indevido ou
a maior com base no lucro real ­ estimativas mensais, pela reversão para débitos a pagar pelo
respectivo auto de infração mantido pela citada decisão definitiva na órbita administrativa
naquele processo.
Todas as demais alegações estão prejudicadas.
A contribuinte, nos autos, em momento algum argumentou, nem demonstrou,
que os pagamentos efetuados no regime do lucro real quanto aos fatos geradores do ano­
calendário 2003 não tivessem sido aproveitados como crédito pela fiscalização quando da
lavratura do respectivo auto de infração no regime do lucro arbitrado de ofício, quanto aos
fatos geradores do ano­calendário 2003.
Por tudo que foi exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001363/2005­15
Acórdão n.o 1401­004.501
S1­C4T1
Fl. 243

25

É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital